Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER REVISIONAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que para as ações de exigir contas aplica-se o lapso temporal decenal, previsto no art. 205, do Código Civil.

2. A despeito da insurgência do banco agravante, importa esclarecer que, de acordo com o CPC e com o entendimento pacificado do STJ, a instituição bancária requerida está obrigada a prestar contas ao correntista, tendo em vista que a mesma administra bens e interesses dos seus clientes.

3. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento legal e com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo STJ, tendo em vista que não há falar em pedido genérico de prestação de contas quando o autor/agravado aponta o vínculo jurídico existente com o banco réu/agravante e especifica o período digno de esclarecimentos.

4. Quanto ao caráter revisional pretendido pelo agravado, mais uma vez sem razão o banco recorrente vez que não se observa qualquer argumentação e pedido nesse sentido na exordial.

5. Agravo conhecido e não provido.